Tribunal: TJDFT
Processo: 0756448-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO ELETRÔNICA. WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CONFIRMAÇÃO DA IDENTIDADE. CERTIDÃO DOTADA DE FÉ PÚBLICA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que declara a nulidade de citação eletrônica realizada por aplicativo de mensagens e determina a desconstituição de penhoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a citação eletrônica efetuada por aplicativo de mensagens é válida quando demonstrada a ciência inequívoca do destinatário e quando sua identidade é confirmada posteriormente por certidão elaborada por oficiala de justiça investida de fé pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação exige observância às formalidades legais previstas no CPC, notadamente a garantia da ciência inequívoca do destinatário (CPC, art. 239; CPC, art. 280).
4. A ciência inequívoca se comprova pelo recebimento da contrafé, pela leitura do conteúdo do mandado e pela manifestação expressa de que serão adotadas providências processuais, o que indica o atingimento da finalidade do ato.
5. A confirmação posterior da identidade do citando por Oficiala de Justiça, certificada nos autos, supre a ausência de envio prévio de documento pessoal e constitui ato dotado de presunção de veracidade, afastável apenas por prova robusta.
6. A documentação de acessos reiterados ao processo eletrônico pelo advogado do réu reforça a ciência do ato e afasta a alegação de nulidade.
7. A análise de nulidades processuais considera critérios de efetividade e boa-fé, repelindo situações de “nulidade de algibeira”, especialmente quando presente a ciência inequívoca.
8. A Resolução no 354 do CNJ autoriza a citação eletrônica quando presentes elementos que comprovem o envio, o recebimento e a identificação segura do destinatário, requisitos atendidos no caso.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, art. 280. R. 354 do CNJ, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737845-82.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 21.01.2026.